Tribunal: TJBA
Processo: 8068454-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068454-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: ELISANGELA DA SILVA CRUZ Advogado(s):EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS 19DJ ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. LIMITAÇÃO À DATA DO PEDIDO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA COOBRIGADO NÃO SUJEITO AO PLANO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA RECUPERANDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PAR CONDITIO CREDITORUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por OAS Empreendimentos S.A. – em Recuperação Judicial, contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de inexigibilidade do crédito exequendo com fundamento na recuperação judicial da agravante, permitindo o prosseguimento da execução contra a coexecutada Marta Aguiar Residencial Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., e determinando o retorno dos autos para penhora, após reconhecer o valor atualizado do crédito em R$ 69.722,69 até 28/08/2024. Discute-se a natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – e as consequências jurídicas dessa classificação quanto à exigibilidade e à possibilidade de atos constritivos em face da empresa em recuperação judicial. O crédito possui natureza concursal, pois decorre de obrigação cujo fato gerador (contrato de promessa de compra e venda firmado em 03/09/2014) é anterior ao pedido de recuperação judicial (31/03/2015), nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. A homologação do Plano de Recuperação Judicial implica novação dos créditos anteriores, os quais devem ser reestruturados conforme suas regras, inclusive os créditos retardatários (Cláusula 4.16 do PRJ). O valor do crédito deve ser atualizado somente até a data do pedido de recuperação judicial, conforme determina o art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005. A manutenção da execução contra a recuperanda viola o princípio da par conditio creditorum e compromete a reestruturação da empresa. A execução pode prosseguir exclusivamente contra a coexecutada solidária que não se encontra em recuperação judicial, nos termos da jurisprudência consolidada. O crédito oriundo de obrigação cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal e deve ser submetido integralmente ao Plano de Recuperação Judicial. É vedada a atualização do crédito concursal após a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005. A execução individual de crédito concursal não pode prosseguir em face da recuperanda, mas é admissível em relação ao coobrigado não sujeito ao plano. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8068454-41.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como Agravada ELISANGELA DA SILVA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 29 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR